Tribunal: CARF
Processo: 10435.722106/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722106/2017-68
ACÓRDÃO
2101-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GARANHUNS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722106/2017-68
2
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE GARANHUNS contra o
Acórdão no 06-61.337, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, em sessão realizada em 19 de dezembro de 2017.
O acórdão recorrido não conheceu da impugnação apresentada pela recorrente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no valor de R$ 348.836,54 (trezentos e
quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente às
competências de janeiro a dezembro de 2013.
O crédito tributário originou-se do Auto de Infração de Obrigações Principais –
AIOP, lavrado em decorrência da ação fiscal, realizada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Caruaru/PE, que constatou irregularidades relativas ao recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias.
As infrações identificadas compreendem duas modalidades de descumprimento da
legislação previdenciária. A primeira refere-se aos valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação na parte patronal, tipificada sob o código 2141,
correspondente à contribuição de 20% (vinte por cento) a cargo da empresa, prevista no artigo 22,
inciso III e parágrafo 15 da Lei no 8.212/91, incidente sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços ao
ente público.
A segunda modalidade de infração, codificada como 2096, diz respeito aos valores
pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação quanto ao desconto
dos segurados. Esta contribuição, de 11% (onze por cento), deveria ter sido descontada dos
segurados contribuintes individuais pela empresa contratante do serviço, conforme disposto nos
artigos 21 e 30, parágrafo 4o da Lei no 8.212/91, cuja obrigação de arrecadar e recolher, a partir de
abril de 2003, é do tomador do serviço, nos termos do artigo 4o da Lei no 10.666/2003.
A apuração das irregularidades baseou-se no confronto entre os arquivos digitais
fornecidos pelo ente fiscalizado e as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, tendo sido elaborada planilha denominada
"CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 2013", na qual foram relacionados todos os prestadores de serviço
pessoa física no exercício de 2013 que não constavam nas referidas guias.
O julgamento de primeira instância administrativa concluiu pela não conhecimento
da impugnação em razão da ausência de contestação específica da matéria, uma vez que o
contribuinte teria se limitado a questionar a incidência de verbas “indenizatórias” da base de
cálculo das contribuições previdenciárias. Destaca-se a ementa do acórdão:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se
manifesta expressamente.
O recorrente interpôs o presente recurso voluntário, reiterando as razões
apresentadas na impugnação.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722106/2017-68
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido.
Isso porque a Recorrente sequer desenvolve em sua peça recursal qualquer
fundamento referente ao não conhecimento da impugnação.
Para que seja conhecido, um Recurso Voluntário deve enfrentar os fundamentos da
decisão atacada, conforme reiterada jurisprudência do CARF.
O recurso voluntário deve observar rigorosamente o princípio da dialeticidade,
segundo o qual as razões recursais devem estabelecer diálogo específico com os fundamentos da
decisão recorrida, demonstrando seus eventuais equívocos de fato ou de direito. Não basta a
mera reiteração de argumentos genéricos ou a simples discordância com o resultado do
julgamento.
No presente caso, o Acórdão no 06-61.337, da 7a Turma da DRJ/CTA, fundamentou-
se especificamente no artigo 17 do Decreto no 70.235/72 para não conhecer da impugnação por
ausência de contestação específica da matéria. A decisão consignou expressamente que a
recorrente não se manifestou de forma específica sobre as infrações apuradas, limitando-se a
apresentar argumentos genéricos, tornando a matéria não contestada e, portanto, não litigiosa.
Ao examinar as razões do recurso voluntário, verifica-se que a recorrente
reproduziu integralmente os mesmos argumentos utilizados na impugnação originária, sem
qualquer direcionamento específico ao fundamento que ensejou o não conhecimento da peça
impugnatória, limitando-se a defender o afastamento de verbas “indenizatórias” da base de
cálculo das contribuições.
Entretanto, como bem apontado no acórdão recorrido, os argumentos “não tem
nenhuma pertinência com o fato gerador lançado no presente auto de infração, uma vez que não
se apurou nenhuma verba relativa a terço de férias, serviços extraordinários, adicionais,
produtividade, gratificações”.
“As contribuições previdenciárias apuradas no presente lançamento são as
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título
aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviço a entidade pública.
As contribuições a cargo da empresa estão previstas no art. 22, inc. III, e as
contribuições descontadas do segurado estão previstas no art. 28, inc. III, ambos
da Lei no 8.212/91: (...)
Analisando os argumentos trazidos na impugnação, constata-se que estes não
tem nenhuma pertinência com o fato gerador lançado no presente auto de
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.411 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722106/2017-68
4
infração, uma vez que não se apurou nenhuma verba relativa a terço de férias,
serviços extraordinários, adicionais, produtividade, gratificações. Ora, é sabido
que tais verbas são pagas para segurados empregados e não faz nenhum sentido
debater tais verbas em relação a pagamentos feitos a contribuintes individuais.
Assim, em que pese o extenso arrazoado a respeito da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas aos segurados empregados,
deve-se considerar que a matéria objeto do presente lançamento fiscal não foi
expressamente contestada, e portanto, não litigiosa. A ausência de contestação
específica torna a matéria não impugnada, nos termos do art. 17, do Decreto
70.235/72:”
Destaca-se que o recurso voluntário não demonstrou que houve contestação
específica das infrações tipificadas sob os códigos 2141 e 2096, relacionadas ao recolhimento de
contribuições sociais previdenciárias sobre valores pagos a contribuintes individuais no período de
janeiro a dezembro de 2013. Tampouco refutou a conclusão de que a matéria não foi
expressamente contestada nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
A recorrente deveria ter atacado diretamente o fundamento do não conhecimento,
demonstrando que os argumentos apresentados na impugnação constituíam efetiva contestação
específica das infrações ou que a aplicação do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 foi equivocada
no caso concreto.
O recurso voluntário que não observa o princípio da dialeticidade não atende aos
requisitos de admissibilidade recursal, não merecendo conhecimento. A simples reprodução dos
argumentos de uma impugnação já considerada inepta por ausência de contestação específica não
supera o vício processual identificado na primeira instância administrativa.
Além do mais, ainda que fosse possível superar o não atendimento ao princípio da
dialeticidade, os argumentos reproduzidos no recurso voluntário são matéria estranha à lide e não
poderiam ser conhecidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1097
DF CARF MF
Original